Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTES. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA MANTIDA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do crime e os indícios da autoria nos delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados, devendo o acusado ser pronunciado quando preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Não há falar em absolvição sumária, nem em desclassificação para lesão corporal, pois há elementos suficientes nos autos indicando que o acusado foi o autor do crime descrito na denúncia, não havendo como afastar da apreciação do Conselho de Sentença o crime de homicídio qualificado tentado.
3. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
4. Recurso conhecido e desprovido.